Tribunal: TJDFT
Processo: 0719212-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO PLENO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARTIGO 9o, INCISO XV, DO DECRETO N.o 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. ARTIGO 12, § 2o, INCISOS I E V, DO DECRETO N.o 12.338/2024. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIAS-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a dicção do artigo 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024, a concessão de indulto de pessoas condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, está condicionada à reparação do dano até 25 de dezembro de 2024, excetuada esta necessidade nas hipóteses de incapacidade econômica, previstas no artigo 12, § 2o, do mesmo Decreto disciplinador.
2. De acordo com o Diploma Presidencial, a condição de hipossuficiência econômica pode ser demonstrada por qualquer meio admitido em direito, presumindo-se presente nas hipóteses expressamente pontuadas no artigo 12, § 2o e respectivos incisos, do Decreto n.o 12.338/2024, dentre elas: quando o condenado for representado pela Defensoria Pública, ou quando o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo Juízo da condenação.
3. Se o condenado por crime de furto, cometido sem violência ou ameaça, se encaixa na presunção normativa de hipossuficiência econômica, é de se manter a decisão que lhe concedeu indulto pleno das penas privativa de liberdade e de multa, com base nos artigos 4o e 9o, inciso XV, c/c artigo 12, § 2o, incisos I e V, todos do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024.
4. Agravo do Ministério Púbico conhecido e desprovido.